Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721177-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OTONI LIMA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução (Cédula de Crédito Bancário – R$ 6.206,00), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é um mero autônomo, provedor do lar, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, o que é insuficiente para atender suas necessidades básicas; 2) se encontra, neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Requer a suspensão da decisão agravada ou a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça requerida e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso concreto, há notícia de que a parte interessada é servidora pública, aufere renda elevada e tem advogada particular. Ademais, instada a comprovar a necessidade do benefício, a parte autora não o fez da forma determinada, deixando de apresentar documentos suficientes seus e de seu cônjuge para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, embora o agravante também seja terceiro sargento do CBMDF (reformado), os contracheques e extratos bancários juntados comprovam que seu rendimento líquido é inferior a R$ 6.000,00 (ID 232080822 e 233580262 do processo referência), o que, por si só, justifica a gratuidade requerida por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). E não há informações sobre outras rendas, assim como não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência por ele declarada, presumindo-se verdadeira (CPC 99 § 3o). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “(...) 6. O contracheque anexado aos autos indica renda líquida inferior a cinco salários mínimos, não havendo prova concreta de que a recorrente possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...)” (Acórdão 1981278, 0753715-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 4. Verificando-se a existência de declaração de hipossuficiência de renda assinada pelo autor, que é corroborada por contracheque que registra que ele aufere renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. (...)” (Acórdão 1979442, 0707580-81.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) “(...) 2. Em cumprimento ao princípio da igualdade material, a remuneração líquida é parâmetro adequado de aferição de hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1976643, 0712107-78.2024.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Por sua vez, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC 99 § 4o). Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento dos embargos à execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator